Tribunal: TJPA
Processo: 0030536-85.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030536-85.2009.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: FAZENDA MIRITIPITANGA S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da não realização da citação da parte ré ao longo de extensa tramitação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de citação da parte ré decorreu de desídia da parte autora; e (ii) se é cabível a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A ausência de citação válida da parte ré configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando sua extinção sem resolução de mérito, independentemente de intimação pessoal da parte autora.

4. A análise da marcha processual evidencia conduta negligente da parte autora, caracterizada por equívocos na indicação de endereço, períodos de inércia e ausência de adoção de medidas eficazes para viabilizar a citação, mesmo após determinações judiciais específicas.

5. O mero protocolo de petições reiteradas, desacompanhado de providências concretas aptas a promover a citação, não afasta a configuração de desídia processual.

6. A demora na prestação jurisdicional não afasta o dever da parte autora de impulsionar o feito e cumprir diligentemente os atos que lhe incumbem.

7. Inexistência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação e, por conseguinte, a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito.

9. Tese de julgamento: A ausência de citação válida da parte ré, quando decorrente de desídia da parte autora na adoção das providências necessárias à formação da relação processual, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Art. 485, IV, do CPC.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 30112046) manejado por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
contra Decisão Monocrática de Id 29595196, que negou provimento ao recurso de Apelação da agravante.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que extinguiu sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC), a
Ação de Obrigação de Fazer n. 0030536-85.2009.8.14.0301
, proposta em face de
FAZENDA MIRITIPITANGA S/A
.

Nas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer postura desidiosa, uma vez que as custas relativas à carta precatória foram devidamente recolhidas em 21/09/2016, conforme comprovante constante dos autos. Argumenta que, desde o ajuizamento da ação em 2009, adotou diversas medidas para viabilizar a localização da parte ré e promover sua citação, destacando que, após tentativa infrutífera inicial, apresentou novo endereço para diligência, bem como formulou sucessivos requerimentos de pesquisa e localização por meio dos sistemas disponíveis ao Judiciário, tais como Infoseg, Renajud e Infojud, além de pedidos de expedição de ofícios a concessionárias e órgãos públicos.

Afirma que houve significativa demora na apreciação de seus requerimentos, citando que pedido formulado em 2013 apenas foi analisado em 2016, e que diversos pleitos sequer foram apreciados pelo juízo de origem, circunstância que teria obstado a efetivação da citação e a regular formação da relação processual. Aduz que reiterou pedidos ao longo dos anos, inclusive com comprovação de recolhimento de custas em novas diligências, bem como manifestação expressa de interesse no prosseguimento do feito quando intimado, não podendo ser responsabilizado pela paralisação processual.

Defende, assim, a inexistência de inércia ou abandono da causa, asseverando que a extinção do processo decorreu de falhas na condução judicial, e não de omissão da parte autora, motivo pelo qual sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática, com o consequente prosseguimento da ação originária.

Ao final, requer o juízo de retratação ou, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, tendo em vista a ausência de citação da parte requerida.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que, ao negar provimento à apelação, manteve a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, fundada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consubstanciada na não efetivação da citação da parte ré ao longo de extensa tramitação processual.

De início, cumpre ressaltar que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de citação válida do réu, quando imputável à parte autora, configura vício apto a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, independentemente de prévia intimação pessoal.

No caso concreto, embora a agravante sustente ter adotado diversas providências com vistas à localização da parte demandada, o exame minucioso da marcha processual revela cenário diverso, evidenciando que a ausência de angularização da relação jurídica processual decorreu, em medida relevante, de conduta negligente da própria parte autora.

Com efeito, observa-se que já em 26/08/2009 foi determinado o ato citatório, tendo a própria parte autora, em 19/10/2009, reconhecido equívoco na indicação do endereço, circunstância que demonstra fragilidade na condução inicial do feito. Na sequência, mesmo após despacho de 04/05/2010 determinando a expedição de carta precatória, a diligência restou infrutífera, conforme certificado em 06/12/2010, sem que tenha havido, à época, atuação eficaz da parte para sanar a irregularidade.

Ainda mais relevante é o fato de que, após requerer a suspensão do processo em 24/01/2011 para localização de endereço, a parte autora permaneceu inerte, sendo certificada pela secretaria, em 29/11/2011, a ausência de qualquer manifestação no prazo concedido, o que já evidencia lapsos significativos de descontinuidade na condução processual.

O histórico subsequente revela sucessivas substituições de patronos, pedidos reiterados e, sobretudo, ausência de efetiva concretização das diligências necessárias à citação, o que não se confunde com mera atuação formal. Ainda que tenha havido requerimentos de pesquisas e expedições de ofícios, tais medidas não foram acompanhadas da diligência concreta e eficaz exigida da parte para viabilizar o ato citatório.

Ademais, mesmo após a decisão de 06/08/2016, que deferiu expressamente a renovação da citação por meio de carta precatória — providência essencial para o prosseguimento do feito —, verifica-se que a parte não promoveu, de forma tempestiva e adequada, os atos necessários ao cumprimento da diligência. O recolhimento das custas, embora posteriormente comprovado em 22/09/2016, não elide a constatação de que o processo permaneceu, por período relevante, aguardando providência da parte, sem impulso útil ao seu regular andamento.

Importa destacar que o processo foi distribuído no ano de 2009 e, transcorridos mais de uma década, não se logrou sequer a formação da relação processual, circunstância que não pode ser atribuída exclusivamente à morosidade do Judiciário. Ao contrário, como bem consignado na decisão agravada, cabia à parte autora o dever de diligenciar de forma efetiva para a localização da ré e viabilização da citação, ônus do qual não se desincumbiu de maneira satisfatória.

A alegação de que diversos pedidos não foram apreciados não afasta a conclusão de desídia, porquanto o sistema processual não admite que a parte se limite à formulação reiterada de requerimentos sem a adoção das medidas concretas necessárias ao cumprimento das diligências já deferidas. A condução do processo exige atuação proativa e eficiente, não sendo possível transferir integralmente ao Judiciário a responsabilidade pelo seu regular desenvolvimento.

Nesse contexto, a conduta da agravante revela inequívoca ausência de diligência processual apta a justificar a extinção do feito, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência.

Assim, não se verifica qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual deve ser integralmente mantida.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026